Tribunal: TJMT
Processo: 1004328-07.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004328-07.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JANAÍNA SANCHES DA SILVA e outros em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação de Imissão na Posse n.o 1000244-20.2020.8.11.0036, movida por VIRGÍNIA MARIA DOS ANJOS, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela Agravada e determinou aos Agravantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, desocupem o imóvel objeto do litígio, denominado Fazenda Retiro Velho, com aproximadamente 960 ha (novecentos e sessenta hectares), localizado no município de Tesouro/MT, na região do Monchão Dourado, matrículas no. 179, 180 e 181, do CRI de Guiratinga/MT.
Inconformados, os Recorrentes almejam a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que a Agravada não comprovou os requisitos para a concessão da medida liminar na instância singela.
Afirmam que o único documento que subsidia o pedido da Recorrida é uma carta testamentária deixada pela antiga proprietária, que ainda não foi reconhecida pelo Juízo singular por sentença homologatória.
Sustenta que a Agravada não instruiu a exordial com documentação hábil a comprovar o exercício de posse e/ou propriedade do imóvel rural litigioso.
Afirmam que os Agravantes exercem posse sobre o bem há mais de 04 (quatro) anos ininterruptos e, neste momento, não há quem conteste o exercício da posse exercida pelos Recorrentes.
Com base nessas assertivas, requerem seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o cumprimento da decisão vergastada até o julgamento do Instrumental.
No mérito, pugnam pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente no inciso I, do artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que os Recorrentes demonstrem a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal pleiteada.
Da análise dos autos e da documentação que o escolta, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com clareza a confluência desses pressupostos.
Com efeito, verifica-se dos autos que o imóvel rural objeto do litígio está devidamente individualizado, como demonstram as certidões das matrículas n. 179, 180 e 181 (ID. 32540658), cujos documentos, além de identificar/individualizar a Fazenda “Retiro Velho”, também demonstra que o imóvel encontra-se em nome da de cujus CERES LEDA DE ALMEIDA RIBEIRO.
Não bastasse isto, em que pese afirmarem os Recorrentes que o exercício da posse é justo e pacífico, não se verifica no caderno processual nenhum documento que comprove tal circunstância.
Assim, em razão dos parcos elementos trazidos à colação e, até que se prove o contrário, a posse exercida pelos Agravantes sobre o imóvel objeto da demanda se afigura como precária e clandestina.
Diante desse quadro, não há como concluir de modo seguro que o exercício da posse pelos Agravantes é justo e regular, eis que, como dito, não há nos autos documento/título que subsidie a alegada regularidade da posse.
Essa circunstância, em particular, fragiliza sobremaneira os argumentos vertidos no Recurso, mormente porque os Agravantes não apresentam documentação capaz de refutar os elementos de comprovação juntados pela Agravada nos autos de origem; os Recorrentes limitaram-se a meras conjecturas, sem, contudo, embasá-las em prova concreta.
Em outras palavras, o pedido liminar não se assenta em razões que retratam situação de prejuízo iminente ou de relevância capaz de ensejar a concessão da medida initio litis, de sorte que indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora